Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706603-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA AGRAVADO: VITORIA E FE CONSTRUCOES E IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de VITORIA E FE CONSTRUCOES E IMOBILIARIAS LTDA. A parte agravante alega, em síntese, que celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a parte agravada, com prazo de término das obras e entrega até 30.12.2020, mas o bem não foi entregue até a presente data. Aduz que já existem outros moradores ocupando outros apartamentos no prédio, apesar da obra não estar concluída. Sustenta que a falta de liberação de uso pela autoridade competente, ou seja, a expedição da carta de Habite-se não impede o recebimento do imóvel nas condições em que se encontra. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, observa-se que a parte agravante pretende a imissão na posse do imóvel ainda não entregue pela construtora, sob o argumento de que já transcorreu o prazo de término da obra previsto no contrato de promessa de compra e venda, bem como porque já existem outros moradores residindo no prédio. Nesse passo, cumpre esclarecer que a efetiva entrega das chaves configura o cumprimento da obrigação da construtora, com a disponibilização da posse direta ao adquirente. Desse modo, a penalidade prevista em contrato (item 4.5), no valor de R$ 1.000,00 mensais, cessa na data da entrega das chaves e não da expedição do habite-se. Além disso, há notícia de saldo devedor, no valor de R$ 5.000,00, ainda não adimplido pela parte agravante para possibilitar a entrega das chaves. De igual modo, mesmo com a alegação de que existem outros moradores habitando o local, a segurança do prédio e a viabilidade de entrega do imóvel no estado em que se encontra são fatores relevantes que ainda carecem de esclarecimento. Assim, mostra-se prudente aguardar a manifestação da parte contrária antes da solução da controvérsia levantada neste recurso. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO INTERNO. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL SOBRE OS LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. (...) 2. Descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto da avença, privilegia-se a incidência da cláusula penal estipulada para essa hipótese, cuja natureza não é cumulável com lucros cessantes. Tema 970/STJ dos recursos repetitivos. 3. O termo final para incidência da penalidade contratual, não sendo o caso de rescisão, é a data da efetiva entrega do imóvel ao adquirente, a qual põe fim à mora, ou seja, a data da entrega das chaves, e não da data de expedição do habite-se. (...) 5. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1401658, 00233244120148070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. 1. Mera obtenção do "habite-se", documento administrativo, que se limita a atestar a conformidade da obra ao projeto aprovado em alvará de construção, não põe termo à integralidade da obrigação, já que não importa, de fato, efetiva disponibilidade da unidade imobiliária para o comprador naquela data. 2. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 996 - STJ. REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019), a obrigação da construtora somente pode ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398947, 07297630420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator